Tribunal: TJSP
Processo: 0017239-38.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tema n° 810 do STF – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017239-38.2012.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CÂNDIDA VIEIRA
LOPES, REGINA CÉLIA DA CUNHA OLIVEIRA, GISMAR DOS SANTOS
CUSTÓDIO, EDNA SESSO SALAZAR, CLAITON DE PAULA RIBEIRO, SIDNEI DE
OLIVEIRA JUNIOR, ÁUREA LÚCIA DE MATOS GUESSE GALEMBECH, AMÉLIA
OLÍVIA JUDICE MENEZES, MARIA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, LUIS
LANZELOTTI, JOSÉ MARIA DE MOURA, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS E
SILVA, SUELI DOS SANTOS BARBARA, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO,
MARIA JOSÉ CALAZANS PERUSSI, OSWALDO JOÃO MARTONI, PATRICIA
CLEMENTE SILVA, PRISCILA CAVALIERI, ALOYSIO JOSE DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO JUNIOR e ADILSON DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Alexandra Fuchs de Araújo
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
ADILSON DE FREITAS E OUTROS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Tema n° 810 do STF
Rediscussão e prequestionamento Não ocorrência de qualquer
das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil

Embargos de declaração rejeitados.”
VOTO 29833
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 408/409, sob
a alegação de que o entendimento firmado está em contradição com a decisão
proferida no Tema n° 810 do STF, que não teria proibido a modulação dos
efeitos da decisão, determinando a aplicação da TR até 25/03/2015, bem
como, alega omissão quanto a não apreciação do entendimento proferido no
Tema n° 5 URV.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“ADEQUAÇÃO

Reexame
da
matéria,
em
razão
do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade
e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação
dada pela Lei n° 11.960/09, quanto aos juros de mora Retratação
do posicionamento anterior Mantido o provimento do recurso dos
autores, com adequação do posicionamento quanto aos juros de
mora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Não há se falar em contradição da decisão que
determinou a adequação aos termos decididos no julgamento do Tema n° 810
do STF, eis que não há que se falar em modulação dos efeitos da decisão.
Vale ressaltar que em julgamento dos embargos de
declaração opostos no RE n° 870.947, o Supremo Tribunal federal
expressamente decidiu que:
QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém
fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão
para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão,
o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a
proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do
próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa
excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em
grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já
posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica
possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da
CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio
do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado
sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus
julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de
efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015
é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947
e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses
pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões
de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de
efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma
inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente
proferida não modulada. (Embargos de declaração no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j.
03/10/2019, DJE 03/02/2020).(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Por sua vez, também não há que se falar em omissão
quanto à apreciação dos termos definidos no julgamento do Tema n° 5, do
STF, devendo ser observado o que determinado à fls. 404 pela Presidência da
Seção de Direito Público.
Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando a
embargante demonstrar o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp